Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-25.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008761-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (IMPETRANTE), WESLEY ALMEIDA RAFAEL - CPF: 058.824.641-70 (PACIENTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), WESLEY ALMEIDA RAFAEL - CPF: 058.824.641-70 (PACIENTE), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANIEL SOUZA DAS NEVES - CPF: 073.500.411-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA NEVES (TERCEIRO INTERESSADO), PETTERSON SOUZA SILVA - CPF: 034.001.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
1)
ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– ACUSADO PRESO EM FLAGRANTE COM
MAIS 9KG DE MACONHA
E VÁRIAS PORÇÕES DE COCAÍNA –
QUANTIDADE DA DROGA
– ORDEM PÚBLICA ABALADA – ENUNCIADO 25 TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PARA DESLINDE DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO –
3)
PANDEMIA COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS À CONCLUIR PELA NECESSIDADE DA MEDIDA – DESCABIMENTO – ORDEM DENEGADA.

1.
A existência de fortes indícios de autoria e de materialidade, alinhado com o
modus operandi
da conduta criminosa, torna o decreto prisional legítimo e fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, dada a quantidade do entorpecente apreendido (9.065 KG de maconha), situação que amolda-se nos requisitos do art. 312 do CPP, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

2.
Não há excesso de prazo para a formação da culpa, dada a realização de diligências, que visa a busca da verdade sobre os fatos, para a convicção do juízo que entendeu necessário para o deslinde da ação penal, não se tratando, ao que consta, de mero pleito protelatório, bem assim, não havendo qualquer existência de desídia por parte do poder judiciário.

3.
A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas simples recomendação, que não afasta o exame das situações que leva a segregação cautelar, devendo ser comprovada a necessidade e o risco a saúde, sob pena de ser indeferido.

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008761-25.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA

PACIENTE:

WESLEY ALMEIDA RAFAEL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. NEMUEL ANDRÉ ALMEIDA DA SILVA, Advogado – OAB nº 24.719
, em favor de WESLEY ALMEIDA RAFAEL
, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, nos autos Código: 587729.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 02/07/2019, pela prática, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas
(art. 33, “caput”, art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06
.

Alega
excesso de prazo
para formação da culpa, porquanto, o paciente está preso
há mais de 270 (duzentos e setenta)
dias, por culpa exclusiva da acusação, que no dia 02/12/2019 requereu a quebra de sigilo dos aparelhos celulares apreendidos, pedido deferido pelo juízo em 31/01/2020, 05 (cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Informa que o referido Laudo não foi juntado nos autos até o presente momento, e que
a instrução e julgamento já foi realizada,
configurando o alegado excesso de prazo.

Sustenta ausentes os requisitos do
artigo 312 do CPP
.

Aduz que o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se pendente de análise pelo juízo originário
desde o dia 13/03/2020.

Verbera que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, ser o paciente primário e possui residência fixa no distrito da culpa,
verbis:

“A medida constritiva imposta ao Paciente não se mostra plausível, porquanto ausentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.”

Por fim, ressalta a Resolução 62/2020 do CNJ, e que a sua permanência no cárcere traz risco a sua saúde em
virtude da pandemia – Covid-19.

Assim, requer a CONCESSÃO da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente,
por excesso de prazo
e por faltar os requisitos do artigo
312 do CPP
, expedindo-se o competente alvará de soltura ou mediante medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 197/204-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 209/292-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação
da ordem (pags. 296/310-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 06 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020